Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PONDERAÇÃO. DEVER COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. JUNTADA DE MANDATO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
1. Evidente a possibilidade de o causídico postular em juízo sem procuração, a fim de se evitar a prescrição, preclusão, decadência ou para realização de ato urgente, nos ditames do já citado art. 104 do CPC. Contudo, o parágrafo 1o do referido artigo dispõe que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.”, o que fora devidamente realizado.
2. Há óbice para que a parte Apelante invoque a regra prevista no art. 105, §4o, do CPC, vez que o referido normativo trata de procuração outorgada na fase de conhecimento, desde que se mantenham as mesmas partes. Nota-se que os servidores que compõem o polo ativo da presente do presente cumprimento de sentença, litigam em nome próprio, e não como substituídos processuais, de modo que a procuração outorgada no processo coletivo não se mostra apta ao processamento da presente demanda.
3. A parte Exequente requereu a dilação do prazo e não apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, quais sejam as procurações assinadas pelos representados e seus documentos pessoais. Portanto, sua inércia enseja o indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, inc. I, do CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. A sistemática processual civil elenca entre os seus corolários os princípios da primazia do julgamento do mérito, da celeridade, bem como da economia processual e da instrumentalidade das formas. Entretanto, tais princípios devem ser devidamente ponderados a outros princípios, tais quais o da boa-fé processual e do dever de cooperação, estampado no art. 5o e 6o do CPC, de sorte que as partes devem cumprir tempestivamente as determinações do juiz. O descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizado prazo para realização de emenda da inicial, violam o dever de cooperação.
5. Os pressupostos processuais são necessários para que a relação jurídica processual exista e se constitua validamente. 5.1) A capacidade postulatória é pressuposto processual de existência, o que faz com que a ausência do mandato inviabilize a postulação inicial, o próprio ajuizamento da demanda se torna ineficaz, e, com isso, sem qualquer efeito a apresentação de documentos a título de cumprimento de sentença. Nesse caso, evidenciado que não houve a ratificação dos atos processuais praticados por advogado sem procuração, tais serão tidos como inexistentes. 5.2) Incabível, portanto, a imposição de qualquer ônus à parte Exequente, ora Apelante, especificamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, vez que a não juntada de procuração faz com que se considere inexistente o ato praticado pela parte.

6. Apelação desprovida. Sentença mantida.